Tribunal: TCU
Processo: 007.061/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Instituto Nacional do Seguro Social em razão de Desfalque, alcance, desvio ou desaparecimento de dinheiro, bens ou valores públicos, Gestão previdenciária, Habilitação e Concessão irregular do benefício previdenciário no 21/148.935.157-1, de titularidade do(a) segurado(a) José Reinaldo Alves Sena. (no da TCE no sistema: 2720/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 6041/2025-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social em desfavor da Sra. Maria Aparecida Coimbra Soares, em razão da habilitação e concessão irregular do benefício previdenciário 21/148.935.157-1, de titularidade do segurado José Reinaldo Alves Sena. Considerando que a Resolução TCU 344/2022 regulamenta a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento no âmbito do Tribunal de Contas da União; considerando que, nos termos do art. 8o do mencionado normativo, a unidade técnica concluiu que ocorreu prescrição intercorrente uma vez que houve o transcurso de prazo superior a 3 (três) anos entre a Portaria que demitiu a servidora (peça 12), em 26/8/2021 e o subsequente Portaria que determinou a constituição da comissão de TCE (peça 2), em 6/11/2024, evidenciando a ocorrência da prescrição intercorrente; considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MP/TCU); os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso III, do RI/TCU; e nos arts. 1o, 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022, c/c o art. 1o da Lei 9.873/1999, em reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, arquivar o processo e informar o conteúdo desta deliberação aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 007.061/2025-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Maria Aparecida Coimbra Soares (XXX.047.003-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência Estadual do Inss - São Luis/ma - Inss/mps. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.